Tribunal: TJMT
Processo: 1006609-03.2017.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006609-03.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA - CPF: 995.592.931-68 (APELANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA - CPF: 830.253.401-34 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELANTE), RUBENS GASPAR SERRA - CPF: 111.388.378-22 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELADO), RUBENS GASPAR SERRA - CPF: 111.388.378-22 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA - CPF: 995.592.931-68 (APELADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA - CPF: 830.253.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTOR NÃO PROVIDO. RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006609-03.2017.8.11.0002

APELANTE: ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA, TIM CELULAR S.A.

APELADO: TIM CELULAR S.A., ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ILEGALIDADE – ABALO MORAL – MESMO FATO GERADOR DE VÁRIOS PROCESSOS DE REPARAÇÃO – RESSARCIMENTO JÁ EFETIVADO EM OUTRA LIDE – PAGAMENTO VEDADO – IMPLICAÇÃO EM ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

Não comprovada a dívida, deve ser declarada inexistente e excluída a anotação nos órgãos restritivos de crédito.

Verificado que há outros processos, com trânsito em julgado, cujo fato gerador do dano moral é o mesmo e já com a devida indenização realizada, não cabe nova condenação, pois geraria enriquecimento ilícito.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006609-03.2017.8.11.0002

APELANTE: ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA, TIM CELULAR S.A.

APELADO: TIM CELULAR S.A., ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelações Cíveis em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para reconhecer:

“... inexistente o débito da parte autora junto à empresa ré de no valor de R$163,49, referente ao contrato de telefonia nº. GSM0111135540147. (id. 9627162).

Condeno a demandada a indenizar a parte autora pelos danos morais ocasionados, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, considerando o zelo do profissional, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.”

A ré alega exercício regular de direito já que a cobrança é lícita pois a dívida tem origem em avença realizada entre os litigantes.

Alternativamente, pugna pela minoração da quantia estabelecida para a reparação.

Por sua vez, o autor pleiteia, em Recurso Adesivo, a sua majoração bem como a dos honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas nos Ids n. 45044471 e 45044478.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006609-03.2017.8.11.0002

APELANTE: ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA, TIM CELULAR S.A.

APELADO: TIM CELULAR S.A., ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelações Cíveis em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente.

A ré alega exercício regular de direito já que a cobrança é lícita pois a dívida tem origem em avença realizada entre os litigates.

Alternativamente, pugna pela minoração da quantia estabelecida para a reparação.

Porém, como não se desincumbiu do ônus de provar a suposta transação, tem-se por inexistente o débito.

Logo, fica afastado o argumento de que agiu segundo autoriza a lei, e confirmada a ilicitude da inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

No entanto, no que diz respeito à reparação pelos danos morais, em consulta ao PJe verifica-se que na Primeira Instância tramitam 76 processos em que figuram as mesmas partes destes autos e que têm a mesma causa de pedir, e para este Tribunal já foram encaminhadas 17 Apelações, algumas já com resolução final consolidando essa condenação.

Relação dos 17 processos no TJMT:

1007395-47.2017.8.11.0002

1006420-25.2017.8.11.0002

1006243-61.2017.8.11.0002

1006122-33.2017.8.11.0002

1007139-07.2017.8.11.0002

1006609-03.2017.8.11.0002

1006833-38.2017.8.11.0002

1006611-70.2017.8.11.0002

1006428-02.2017.8.11.0002

1005407-88.2017.8.11.0002

1003781-34.2017.8.11.0002

1005619-12.2017.8.11.0002

1006951-14.2017.8.11.0002

1005102-07.2017.8.11.0002

1006831-68.2017.8.11.0002

1007402-39.2017.8.11.0002

1003610-14.2016.8.11.0002

Relação dos 76 processos na primeira instância:

1008470-24.2017.8.11.0002

1008380-16.2017.8.11.0002

1007982-69.2017.8.11.0002

1007844-05.2017.8.11.0002

1007770-48.2017.8.11.0002

1007724-59.2017.8.11.0002

1007705-53.2017.8.11.0002

1007402-39.2017.8.11.0002

1007395-47.2017.8.11.0002

1007394-62.2017.8.11.0002

1007389-40.2017.8.11.0002

1007247-36.2017.8.11.0002

1007246-51.2017.8.11.0002

1007244-81.2017.8.11.0002

1007243-96.2017.8.11.0002

1007141-74.2017.8.11.0002

1007139-07.2017.8.11.0002

1007138-22.2017.8.11.0002

1007025-68.2017.8.11.0002

1007024-83.2017.8.11.0002

1007022-16.2017.8.11.0002

1007020-46.2017.8.11.0002

1006953-81.2017.8.11.0002

1006951-14.2017.8.11.0002

1006950-29.2017.8.11.0002

1006948-59.2017.8.11.0002

1006835-08.2017.8.11.0002

1006833-38.2017.8.11.0002

1006831-68.2017.8.11.0002

1006827-31.2017.8.11.0002

1006614-25.2017.8.11.0002

1006611-70.2017.8.11.0002

1006610-85.2017.8.11.0002

1006609-03.2017.8.11.0002

1006428-02.2017.8.11.0002

1006426-32.2017.8.11.0002

1006425-47.2017.8.11.0002

1006420-25.2017.8.11.0002

1006347-53.2017.8.11.0002

1006269-59.2017.8.11.0002

1006268-74.2017.8.11.0002

1006244-46.2017.8.11.0002

1006243-61.2017.8.11.0002

1006122-33.2017.8.11.0002

1006090-28.2017.8.11.0002

1006089-43.2017.8.11.0002

1024454-28.2017.8.11.0041

1024452-58.2017.8.11.0041

1024441-29.2017.8.11.0041

1024416-16.2017.8.11.0041

1005987-21.2017.8.11.0002

1005984-66.2017.8.11.0002

1005983-81.2017.8.11.0002

1005839-10.2017.8.11.0002

1005837-40.2017.8.11.0002

1005833-03.2017.8.11.0002

1005621-79.2017.8.11.0002

1005619-12.2017.8.11.0002

1005615-72.2017.8.11.0002

1005409-58.2017.8.11.0002

1005407-88.2017.8.11.0002

1005402-66.2017.8.11.0002

1005102-07.2017.8.11.0002

1005059-70.2017.8.11.0002

1004892-53.2017.8.11.0002

1004891-68.2017.8.11.0002

1004559-04.2017.8.11.0002

1004558-19.2017.8.11.0002

1004557-34.2017.8.11.0002

1003781-34.2017.8.11.0002

1003259-07.2017.8.11.0002

1003257-37.2017.8.11.0002

1003233-09.2017.8.11.0002

1003612-81.2016.8.11.0002

1003610-14.2016.8.11.0002

1003117-37.2016.8.11.0002

E surpreende o fato de a requerida, mesmo diante do volume expressivo de Ação de Indenização proposta pela mesma parte, oferecer defesa genérica em que alega apenas regular exercício de direito e algumas vezes, inclusive, deposita o valor da condenação até antes do trânsito em julgado.

Assim, como o fato gerador do abalo sofrido é o apontamento restritivo injustificado, e uma vez que o efeito lesivo é o mesmo em todas essas demandas, a indenização já foi efetivada na primeira lide com trânsito em julgado.

Desse modo, condenar a empresa 200 vezes a pagar R$ 10.000,00 à mesma pessoa pelo mesmo fato gerador é autorizar o enriquecimento ilícito.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso do autor e
dou parcial provimento
ao da ré para excluir a indenização por danos morais.

Com a alteração do resultado, a ré decaiu de parte mínima do pedido. Por essa razão, inverto o ônus da sucumbência, que incidirá sobre o valor da causa, pois não há mais condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020